Tribunal: TJBA
Processo: 0301691-59.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0301691-59.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES APELADOS: ONDA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME e ROBERTO JOSÉ BORGES DA LUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INSTITUTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR ATOS EXECUTIVOS PRATICADOS NO CURSO DO FEITO, COMO BLOQUEIO POR MEIO DO SISBAJUD E PESQUISA DO RENAJUD. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO APELANTE/EXEQUENTE. CARACTERIZAÇÃO DE MORA DO APARELHO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, DO STJ. ART. 921, § 4º-A, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0301691-59.2013.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.